Tribunal: STF
Processo: RE 1521838
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de Recuso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. BEM IMÓVEL. TRANSMISSÃO HEREDITÁRIA. DOAÇÃO DE LEGÍTIMA. GANHO DE CAPITAL. ÓBITO POSTERIOR A 1998. DECLARAÇÃO PELO HERDEIRO DE ACORDO COM O VALOR DE MERCADO. INCIDÊNCIA.
    1. O ganho de capital referente à transmissão hereditária e à doação de legítima sujeita-se às normas vigentes no momento da transmissão dos bens, o que ocorre com a abertura da sucessão.
    2. As transferências causa mortis ocorridas na vigência da Lei n. 7.713/88 eram isentas de imposto de renda, e o custo de aquisição dos bens e direitos era estabelecido de acordo com o valor da avaliação do inventário ou do arrolamento.
    3. Para óbitos ocorridos após 1º de janeiro de 1998, o custo de aquisição do bem é o indicado na declaração de rendimentos do de cujus, na forma do  4º do art. 23 da Lei n. 9.532/97. O herdeiro tem duas opções, nos termos do § 1º desse mesmo artigo: declarar o bem pelo valor de custo, hipótese em que não se submete à tributação por ganho de capital, ou declarar o bem pelo valor de mercado, submetendo-se ao imposto de renda quanto ao ganho de capital correspondente.
    4. O imposto de transmissão causa mortis e o imposto de renda possuem fatos geradores diversos, não havendo se falar em bitributação na hipótese de auferimento de ganho de capital com a transmissão hereditária.
    5. Apelação provida.”

Sustenta a parte recorrente contrariedade aos artigos 145, § 1º; 146, III, “a”; 153, III; e 155, I, da Constituição Federal.
Defende a ilegitimidade da “incidência do imposto de renda sobre a diferença entre o valor atualizado e o valor histórico de declaração de bem imóvel, quando a atualização desse valor decorre de apuração para fins de incidência de ITCD sobre herança e sobre doação da meação para os herdeiros”.
Nesse sentido, alega que “a norma (art. 3º, § 3º, da Lei 7.713/88 e o art. 23, § 1º e § 2º, II, da Lei 9.532/1997) é inconstitucional por resultar em ônus desproporcional ao contribuinte, além de implicar ofensa ao princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1º), ao conceito jurídico de renda (art. 153, III, da CRFB e art. 43 do CTN) e à repartição constitucional de competências tributárias (arts. 153, III, e 155, I).”
É o relatório.
Decido.
Irresignação merece prosperar.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária com o objetivo de afastar a incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital, tanto em relação à transmissão da herança pelo valor de mercado, quanto em relação à transmissão por doação, com declaração incidental da inconstitucionalidade do art. 23, § 1º, da Lei nº 9.532/1997, bem assim do art. 3º da Lei nº 7.713/88 e art. 10, da Instrução Normativa SRF nº 81/2001.
A sentença julgou procedente o pedido inicial (e-doc. 2), reconhecendo-se a inexigibilidade do imposto de renda sobre ganho de capital referente à transmissão hereditária/doação de bens.
O Tribunal de origem, no julgamento da apelação, deu provimento ao recurso asseverando que “O imposto de transmissão causa mortis e o imposto de renda possuem fatos geradores diversos, não havendo se falar em bitributação na hipótese de auferimento de ganho de capital com a transmissão hereditária” (e-doc. 3).
A Primeira Turma da Corte, na apreciação do ARE nº 1.387.761/ES-AgR, reconheceu a inconstitucionalidade da incidência do imposto sobre a renda sobre o ganho de capital referente à doação em adiantamento de legítima (Lei nº 7.713/1988, art. 3º, § 3º; e Lei nº 9.532/1997, art. 23, § 1º e § 2º, inciso II).
Na ocasião, o Relator, Ministro Roberto Barroso, realçou que, segundo a orientação da Suprema Corte, o imposto  de renda incide sobre o acréscimo patrimonial disponível econômica ou juridicamente. Em seguida, citou trecho do voto condutor do acórdão recorrido, em que se asseverou, entre outros importantes pontos, que, com a doação, o “doador se desfaz de seu patrimônio” e que viola a pessoalidade e a capacidade econômica “diferir o pagamento do imposto sobre acréscimo patrimonial para momento posterior ao da transferência do bem, para impô-lo ao doador”. 
O Relator também acentuou que o texto constitucional reparte o poder de tributar entre os entes federados, de modo a impedir “que uma mesma materialidade venha a concentrar mais de uma incidência de impostos por um mesmo ente (vedação ao bis in idem) ou por entes diversos (vedação à bitributação)”.
O julgado foi assim ementado:

“Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre a renda. Ganho de capital. Antecipação de legítima. Ausência de acréscimo patrimonial. Vedação à bitributação. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão que afastara a incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital apurado por ocasião da antecipação de legítima (Lei nº 7.713/1988, art. 3º, § 3º; e Lei nº 9.532/1997, art. 23, § 1º e § 2º, II). 2. Esta Corte possui entendimento de que o imposto sobre a renda incide sobre o acréscimo patrimonial disponível econômica ou juridicamente (RE 172.058, Rel. Min. Marco Aurélio). Na antecipação de legítima, não há, pelo doador, acréscimo patrimonial disponível. Acórdão alinhado à jurisprudência desta Corte. 3. O constituinte repartiu o poder de tributar entre os entes federados, introduzindo regras constitucionais, que, sobretudo no que toca aos impostos, predeterminam as materialidades tributárias. Esse modelo visa a impedir que uma mesma materialidade venha a concentrar mais de uma incidência de impostos de um mesmo ente (vedação ao bis in idem) ou de entes diversos (vedação à bitributação). Princípio da capacidade contributiva. 4. Admitir a incidência do imposto sobre a renda acabaria por acarretar indevida bitributação em relação ao imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD). 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.387.761-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/3/23).

Recentemente, a Primeira Turma confirmou esse entendimento no julgamento do RE nº 1.439.539/RS, Relator Ministro Flávio Dino, julgado em 22/10/2024.
Na oportunidade do julgamento do RE nº 1.425.609/GO, Relator Ministro Gilmar Mendes, Dje 27/5/2024, aderi a essa compreensão, consignando que

“No caso de doação em adiantamento de legítima de bem avaliado a valor de mercado, a lei federal impugnada estabelece que incide o imposto de renda sobre a diferença entre esse valor e o valor declarado pelo doador. O contribuinte, nesse caso, é o próprio doador, segundo a mesma lei. Ocorre que, como visto, a doação provoca diminuição do patrimônio do doador. Afora isso, entendo, especialmente à luz da capacidade contributiva, que não é razoável exigir do doador, o qual já se desfez do bem, diminuindo seu patrimônio, pagamento de imposto de renda sobre ganho de capital — decorrente da simples diferença entre aqueles valores —que o bem doado teria experimentado antes da doação.”

No presente caso, os impetrantes formalizaram as transferências das propriedades dos imóveis do de cujus por seu valor de mercado. Sobre a transmissão hereditária incide o ITCMD e não o imposto de renda. Posteriormente, a viúva meeira doou parte de seus bens para cinco filhos do de cujus, também por valor de mercado. Sobre a doação igualmente incide o ITCMD, e não o imposto federal.
Note-se que o ITCMD, nessas duas ocasiões, abarca a diferença entre o valor de mercado e o valor registrado nas declarações do de cujus ou da doadora. Não poderia, assim, o imposto de renda também incidir sobre essa mesma realidade, sob pena de ferir a distribuição de competências realizada pela Constituição Federal, a pessoalidade e a capacidade contributiva e provocar vedada bitributação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para restabelecer a sentença.
Publique-se.
Brasília, 23 de novembro de 2024.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente